Tribunal: TJDFT
Processo: 0730098-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE AGREDIU A VÍTIMA COM CHUTES E PONTAPÉS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, para evitar a reiteração de seus atos e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele entrou na casa da ofendida, começou a quebrar móveis e utensílios, trancou a porta e a agrediu com chutes e pontapés, causando-lhe lesões no braço, no rosto e na cabeça e, quando ela conseguiu sair por intervenção do vizinho, ele a agrediu novamente na rua, o que demonstra ousadia e revela que que as medidas deferidas não foram capazes de conter seu ímpeto, sendo necessária a segregação cautelar.
3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.